Tribunal: TJDFT
Processo: 0732257-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. CABIMENTO.
1. O §1o do artigo 1.694 do CC dispõe que “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”
2. Considerando que para a fixação dos alimentos provisórios deve ser levado em conta o melhor interesse da criança e o binômio necessidade-possibilidade, a majoração dos alimentos provisórios para o montante pago anteriormente pelo réu de forma voluntária é a medida mais adequada, tendo em vista que restaram comprovadas, a priori, a capacidade financeira do genitor e as necessidades da criança.
3. Recurso conhecido e provido.